Tribunal: CARF
Processo: 13154.720432/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.720432/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.833 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALVARO FRAGA MOREIRA NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.720432/2012-71
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720432/2012-71

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Lançamento/Impugnação:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 24 a 28), em razão
de trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar,
exercício 2010, no montante de R$ 20.538,88, em que foi apurado deduções indevidas
de despesas médicas e com dependente.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte contesta as glosas ocorridas, por
meio dos seguintes argumentos:
- Dependente: o dependente informado é sua esposa;
- Despesas Médicas: estas ocorreram efetivamente, em benefício do impugnante
e de sua esposa, conforme comprovantes que junta ao processo.
Ao final requer a revisão do lançamento.
Despacho Decisório:
Por força do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, que
estabelece procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR), os autos foram encaminhados à Unidade de Origem para observância
destes dispositivos.
Assim, foi proferido Despacho Decisório (fls. 32), no qual foram acatadas, em
parte, as argumentações do contribuinte, sob os seguintes fundamentos:
“a) O contribuinte forneceu documentos que comprovam um valor total de R$
3.118,98 com despesas médicas, portanto a glosa respectiva será reduzida neste
valor. (Os recibos sem indicação de paciente foram desconsiderados).
b) O contribuinte forneceu documento que comprova a dependência da
dependente informada na DIRPF, portanto a glosa respectiva ( R$ 1.730,40 ) será
cancelada.”
Em razão da revisão de ofício do lançamento o imposto suplementar foi
reduzido de R$ 10.392,07 para R$ 9.058,49.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 08/10/2012, não tendo se
manifestado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício do
próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720432/2012-71

Ciente do acórdão da DRJ em 28/05/2013, o(a) contribuinte, em 24/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos acostados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
29.940,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 26) e no termo circunstanciado (e-fls. 32/33),
apontados pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********36.058,96 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
Termo Circunstanciado
a) O contribuinte forneceu documentos que comprovam um valor total de R$
3.118,98 com despesas médicas, portanto a glosa respectiva será reduzida neste valor.
(Os recibos sem indicação de paciente foram desconsiderados).
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial das glosas (e-fls.
58/59), foram as seguintes:
- recibos sem a indicação do endereço do emitente: Fabio Pelegrino, Wanderley
Aguiar Araújo e Laila Charanek;
- recibos sem a identificação e endereço do emitente e indicação do número de
registro no órgão de classe: Arlindo Parigi Junior;
- recibos sem a indicação do endereço do emitente, do número de registro no
órgão de classe e comprovação do pagamento: Ana Carolina Guilherme Gonçalves.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720432/2012-71

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
comprovação das despesas médicas.
Já a revisão inicial, promovida pela Unidade de Origem, manteve parte do
lançamento em virtude da ausência da indicação do beneficiário dos serviços
médicos/odontológicos nos recibos apresentados.
O julgamento de piso, motivou sua decisão ancorado nas seguintes
irregularidades, constantes nos recibos: ausência da indicação do endereço do prestador;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720432/2012-71

ausência do número do registro no respectivo órgão de classe dos profissionais envolvidos; e
na falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls. 11/21), no
intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Em sede recursal, apresenta declarações, atestado médico e 2a via de recibos (e-
fls. 81/89), relativos às despesas desta lide administrativa.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720432/2012-71

compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720432/2012-71

forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Registro, ainda, que a falta do no do registro no respectivo órgão de classe dos
profissionais Ana Carolina Guilherme Gonçalves Pelegrino e Arlindo Parigi Junior foram
sanadas com a apresentação da 2a via dos recibos (e-fls. 85 e 87), apresentados pelo
recorrente.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas por este lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital